Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706192-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANTONIO LINO DOS REIS, MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA APELADO: PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA, SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por SAMA COLCHÕES – COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA. E OUTROS contra o acórdão desta 7.a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor e conheceu e negou provimento ao recurso dos réus. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator